Tribunal: TJES
Processo: 0004892-65.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004892-65.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOSPEN BRASIL ALIMENTOS LTDA e outros

APELADO: NIPLAN ENGENHARIA S.A. e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004892-65.2015.8.08.0021

EMBARGANTE: HOSPEN BRASIL ALIMENTOS ME

EMBARGADA: NIPLAN ENGENHARIA S. A.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – PREMISSA EQUIVOCADA – NÃO OCORRÊNCIA.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. A adoção pelo acórdão de premissas consistentes com a matéria efetivamente alegada pelas partes impede o provimento de embargos de declaração sob fundamento de omissão ou contradição pela adoção de premissa equivocada.

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEG
AR PROVIMENTO
A
O
RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004892-65.2015.8.08.0021

EMBARGANTE
: HOSPEN BRASIL ALIMENTOS ME

EMBARGADA: NIPLAN ENGENHARIA S. A.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O recurso de embargos de declaração é o meio processual idôneo para expungir da decisão recorrida eventual obscuridade, contradição e omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o órgão julgador, ou até mesmo para expurgá-la da eiva de nulidade por incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 10, que configurariam a carência de fundamentação válida (CPC, artigo 1.022, incisos de I a II, parágrafo único, incisos I e II).

O acórdão embargado restou assim ementado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. LIQUIDEZ. COBRANÇA DOS REAJUSTES. VALORES PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. CARACTERIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. TAXA DE PINTURA E BENS SUBTRAÍDOS. AUSÊNCIA DE PROVA. REJEIÇÃO. 1. As condições da ação, em que se inclui o interesse de agir, devem ser aferidas abstratamente, a partir de análise sumária e superficial das assertivas expostas pelo Autor na inicial (teoria da asserção). Se a verificação da questão depender de prova, com apreciação concreta dos autos, a matéria deverá ser enfrentada como mérito. 2. O título executivo extrajudicial não se descaracteriza quando a liquidez puder ser aferida por simples cálculos aritméticos. Precedentes do STJ. 3. O instituto da supressio se caracteriza pela possibilidade de redução do conteúdo obrigacional expresso no contrato pela inércia qualificada de uma das partes, no decorrer da execução do negócio, criando expectativa legítima na outra parte. Precedentes do STJ 4. As relações contratuais devem respeito ao princípio da confiança, que decorre da cláusula geral de boa-fé objetiva, dever de lealdade, cooperação e confiança recíproca, de maneira que não deve prosperar a pretensão de cobrança de reajuste de aluguel manifestada após o fim do contrato e o consentimento decorrente da percepção da contraprestação mensal sem interpelação (v
enire contra factum proprium
). Precedentes do STJ. 5. Não há que se falar em condenação da locatária ao pagamento de multa contratual, taxa de pintura e bens supostamente subtraídos quando inexiste prova de qualquer descumprimento do negócio jurídico.”

(TJES, Apelação Cível 0004892-65.2015.8.08.0021, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Publicação: 11/06/2024)

Na hipótese, a embargante sustenta que o acórdão embargado partiu de premissas equivocadas, ao argumento de que os reajustes seriam adimplidos ao final do contrato de locação, bem como que seria devida a multa contratual.

O acórdão embargado destacou que
“
a
empresa locadora consentiu, ainda que tacitamente, com a manutenção do valor do aluguel sem o reajuste contratual, tendo recebido os alugueres mensais sem qualquer interpelação, de maneira que a cobrança da majoração da quantia posterior à rescisão contratual configura comportamento contraditório, que não deve prevalecer”
.

Além disso, assentou o voto condutor do acórdão embargado que
“considerando a inexistência de prova de qualquer descumprimento contratual por parte da locatária, não merece prosperar a condenação ao pagamento da multa prevista na cláusula 9.1 do instrumento”
.

Portanto, as premissas adotadas no acórdão embargado não são equivocadas. A rejeição das teses alegadas pela parte embargante não representa efetiva contradição capaz de justificar que, por meio de embargos de declaração, seja postulado novo julgamento da matéria.

Insta frisar que
“não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte”
(STJ, AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

De qualquer forma, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Tratando-se de recurso, é seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016).

O que pretende realmente a embargante, pois, é o reexame da matéria decidida, o que se revela inadmissível na hipótese dos autos, pois não é cabível, em sede de embargos declaratórios, rever decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento.

Ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merece ressonância a insurgência em questão.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

[...]

4. Na hipótese, não há nenhuma irregularidade ensejadora dos embargos de declaração, uma vez que a causa foi satisfatoriamente decidida em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 842.466/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 28/11/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”.

(STJ, AgInt no AREsp 1145602/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 16/03/2018)

Por fim, não verifico o propósito meramente protelatório da embargante com a interposição deste recurso, sendo inaplicável neste caso a multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)